Tribunal: TJDFT
Processo: 0747211-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGADO SEGUIMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CADASTRAMENTO DE TERCEIRO INTERESSADO E HABILITAÇÃO DE SEU ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DO FEITO, EM SIGILO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIÁVEL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TERCEIRO INTERESSADO. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso I do artigo 639 do Código de Processo Penal estabelece que dar-se-á carta testemunhável da decisão que denegar o recurso.
2. Em que pese a alegação de que a habilitação de terceiro interessado nos autos ocorreu sem a oitiva prévia do recorrente, há de se destacar que este teve a oportunidade de se manifestar em momento posterior, no qual requereu a desabilitação, sob todos os fundamentos que julgou pertinentes, razão pela qual não há falar em qualquer prejuízo.
3. Ainda que se pudesse cogitar em eventual “habeas corpus” de ofício, como é cediço, vigora no âmbito penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. O artigo 581 do Código de Processo Penal, que traz disposições acerca do recurso em sentido estrito, determina em seus incisos as hipóteses taxativas de cabimento, tratando-se de rol “numerus clausus”, que não comporta ampliação.
5. O artigo 581, inciso III, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de recurso em sentido estrito apenas para o caso em que a exceção é julgada procedente, e não quando improcedente. A interpretação extensiva não comporta a ampliação de casos que a lei quis excluir.
6. Tendo em vista que a terceira interessada no processo, habilitada para acompanhar o feito que se encontra em sigilo, não é parte, não há falar em exceção com base no artigo 95, inciso IV, do Código de Processo Penal, restrita, expressamente, à hipótese de ilegitimidade de parte.
7. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções, em caso de condenação.
8. Carta testemunhável conhecida e, no mérito, desprovida.